Tribunal: TJDFT
Processo: 0749726-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência com o fim de determinar ao Distrito Federal o imediato fornecimento de medicamento, em razão da necessidade de parecer prévio do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como do aumento das despesas públicas decorrentes da disseminação do novo vírus.

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. O fato de o medicamento não fazer parte das terapias padronizadas oferecidas pelo SUS não elide o direito ao seu fornecimento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (Tema 106).

4. Preenchidos os critérios estabelecidos pela Corte Superior e estando configurada a possibilidade de prejuízo à saúde da autora em caso de não administração do medicamento, revela-se adequada a concessão de tutela cautelar para o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico, até ulterior julgamento definitivo da demanda, ainda que haja parecer desfavorável emitido pelo NATJUS.

5. É incabível a substituição da cominação de multa diária em razão do descumprimento da medida liminar pelo sequestro de verbas públicas, porquanto este não atende à finalidade preventiva, atendo-se a recuperar o valor que seria gasto pelo ente público com o adimplemento da obrigação imposta. Precedente.

6. Agravo interno conhecido e desprovido; agravo de instrumento conhecido e provido.